Tribunal: TRF3
Processo: 5015341-36.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
81/549)

5015341-36.2020.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015341-36.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEMILZA FERREIRA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: ADEMILZA FERREIRA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E PNEUS. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e revisão de benefício, fixando a DIB na data da citação. A autora busca o reconhecimento de período indeferido e a retroação da DIB à DER. O INSS impugna os períodos reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o enquadramento por categoria profissional de auxiliar de maquinista em indústria plástica; (ii) a validade de prova emprestada de empresa similar extinta para comprovação de ruído; (iii) a suficiência de análise qualitativa para agentes químicos (hidrocarbonetos) em face de PPPs com omissões ou descrições genéricas; (iv) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial quando os níveis de concentração são considerados ínfimos pela sentença; (v) o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova é apresentada apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 admite analogia. A função de “Auxiliar de Maquinista” em indústria de plásticos enquadra-se no código 2.5.2 do Decreto 53.831/64, equiparando-se aos moldadores e laminadores.

4. É válida a prova emprestada (laudo de empresa similar) para comprovação de ruído quando extinta a empregadora original (Súmula 68 TNU). A evolução tecnológica presume que níveis de ruído eram superiores no passado.

5. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos (solventes/colas) sujeita-se à análise qualitativa (Anexo 13 da NR-15). A omissão no campo de riscos do PPP ou a descrição genérica inicial são supridas pela continuidade funcional e detalhamento posterior na profissiografia, bem como pela prova técnica do setor.

6. Para agentes qualitativos cancerígenos ou tóxicos orgânicos de avaliação qualitativa, a irrelevância de limites de tolerância torna indevido o indeferimento por “níveis ínfimos”, autorizando a reforma pela teoria da causa madura.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser a data da citação quando os documentos probatórios essenciais não integraram o processo administrativo (Tema 1.124 STJ - lógica do prévio conhecimento da Administração).

8. Preenchidos os requisitos de 25 anos de tempo especial, é devida a conversão em Aposentadoria Especial, observado o Tema 709 do STF quanto ao afastamento da atividade nociva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da autora parcialmente provida para reconhecer a atividade especial no período de 19/11/2003 a 31/10/2010, determinando a sua averbação e a revisão do benefício NB 165.034.231-1, convertendo-o em Aposentadoria Especial, com efeitos financeiros a partir da citação.

Tese de julgamento: “1. A omissão no campo de riscos do PPP ou a generalidade na descrição das atividades não obsta o reconhecimento da especialidade quando a continuidade funcional e a prova técnica do setor evidenciam a exposição qualitativa a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão baseada em documentos novos apresentados apenas em juízo deve ser fixado na data da citação.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 282, § 2o, 373, II, 496, I e § 3o, I, 1.013, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 57; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 555; STF, Tema 709; STJ, Tema 1.124; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015341-36.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEMILZA FERREIRA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: ADEMILZA FERREIRA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ADEMILZA FERREIRA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 02/04/1979 a 10/12/1979, 03/01/1983 a 26/06/1987 e 22/10/1998 a 16/09/2013, com a consequente revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/165.034.231-1) para inclusão desses tempos ou sua transformação em Aposentadoria Especial.

A r. sentença (Id. 268278418) julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 02/04/1979 a 10/12/1979, 03/01/1983 a 26/06/1987, 22/10/1998 a 18/11/2003 e 01/11/2010 a 16/09/2013; (ii) condenar o INSS a averbar tais períodos e revisar o benefício da autora, pagando as diferenças devidas a partir da data da citação (29/12/2020), acrescidas de correção monetária e juros de mora. A sentença rejeitou o reconhecimento do período de 19/11/2003 a 31/10/2010.

Apela o INSS (Id. 268278421), requerendo, preliminarmente, a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, impugna os períodos reconhecidos na sentença, alegando impossibilidade de enquadramento por categoria profissional (analogia), invalidade da prova emprestada de empresa diversa, profissiografia genérica, ausência de exposição/especificação de agentes nocivos (químicos), laudos técnicos extemporâneos e falta de indicação da metodologia adequada para aferição do ruído.

Também apela a parte autora (Id. 268278423), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. No mérito, requer o reconhecimento da especialidade no período de 19/11/2003 a 31/10/2010, apontando a exposição a agentes químicos descritos na profissiografia e corroborados pelo indicador IEAN no CNIS. Pugna, ainda, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 18/03/2014.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 268278428), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Recebo os recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo INSS, haja vista que preenchem os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a legitimidade recursal.

2. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso em apreço, a sentença condenou a autarquia à revisão de benefício previdenciário. Ainda que o valor da condenação dependa de cálculos aritméticos, é evidente que o proveito econômico almejado (diferenças de parcelas pretéritas de revisão) não excede, nem remotamente, o referido limite legal de 1.000 salários-mínimos, considerando o valor da causa e o período de apuração.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial técnica visando à comprovação da especialidade no período de 19/11/2003 a 31/10/2010.

O Código de Processo Civil, em seu art. 282, § 2o, permite ao Tribunal superar a nulidade e julgar o mérito quando a decisão for favorável à parte a quem a nulidade aproveitaria.

No caso, a questão não demanda nova prova, mas sim a correta qualificação jurídica da prova documental já existente. Conforme se demonstrará no mérito, a análise dos agentes nocivos presentes na atividade (hidrocarbonetos/solventes) prescinde de mensuração quantitativa (níveis de concentração), sujeitando-se a critério qualitativo. Estando a exposição comprovada pelo PPP, o julgamento imediato é medida que se impõe.

Assim, aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC) e o princípio da primazia da decisão de mérito, dou por superada a preliminar arguida.

4. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de tempo de serviço especial nos períodos de 02/04/1979 a 10/12/1979, 03/01/1983 a 26/06/1987 e 19/11/2003 a 31/10/2010 (este último indeferido na sentença), bem como à manutenção dos períodos já reconhecidos de 22/10/1998 a 18/11/2003 e 01/11/2010 a 16/09/2013, e à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros.

4.1. Enquadramento Legal da Atividade Especial

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79) ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído, que sempre exigiu laudo técnico). A partir de 29/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/95, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma habitual e permanente, por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de 06/03/1997 (publicação do Decreto no 2.172/97), por meio de formulário embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou por meio de perícia técnica.

4.2. Análise do Caso Concreto

a) Período de 02/04/1979 a 10/12/1979 – Yamão - Comércio e Indústria de Embalagens Ltda.

O INSS insurge-se contra o enquadramento da função de “Auxiliar de Maquinista”. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) confirma o exercício da função em indústria química/plástica (Id. 268278379, p. 03).

A sentença enquadrou a atividade no código 2.5.2 do Anexo ao Decreto no 53.831/64, que contempla os “Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, de vidro, de cerâmica e de plásticos”, listando funções como moldadores, laminadores, cozimento e fundição.

Embora o INSS sustente que a função de “Auxiliar de Maquinista” não consta expressamente do rol, é pacífico o entendimento de que as listas de atividades dos Decretos previdenciários eram exemplificativas (numerus apertus), admitindo-se o enquadramento por analogia. No caso, tratando-se de indústria de plásticos, o maquinista e seu auxiliar são justamente os responsáveis pela operação das máquinas de moldagem e processamento do plástico, inserindo-se no núcleo das atividades insalubres previstas no referido código (moldadores/laminadores). Portanto, correto o enquadramento pela categoria profissional.

O Juízo de origem acolheu, ainda, prova emprestada (Id. 268278412), tendo em vista o encerramento das atividades da empregadora (Id. 268278390), que aferiu ruído em nível superior a 80 dB, possibilitando o enquadramento no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64. O INSS impugna a prova emprestada utilizada na sentença. Sem razão.

Admite-se laudo técnico não contemporâneo e, por extensão lógica, a prova emprestada (laudo de empresa similar), quando impossível a obtenção de documentos da empregadora original por encerramento de atividades. O laudo paradigma refere-se a empresa do mesmo ramo (plásticos) e atesta que os setores de operação de máquinas apresentavam níveis de ruído superiores a 80 dB(A), acima do limite do tolerância vigente à época (Decreto no 53.831/64).

Assim, seja pelo enquadramento de categoria (indústria de plásticos - código 2.5.2), seja pelo ruído excessivo comprovado, a sentença deve sermantida integralmente neste ponto.

b) Período de 03/01/1983 a 26/06/1987 – Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Almo Ltda.

A sentença reconheceu a especialidade pela exposição ao agente físico ruído de 84,5 dB, com base em laudo técnico de empresa similar (prova emprestada, Id. 268278411, p. 34-38), ante a extinção da empregadora original (Id. 268278388).

O INSS contesta a validade da prova emprestada. Sem razão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sinaliza a flexibilização probatória em matéria previdenciária.

Na impossibilidade de obtenção de laudo técnico da própria empresa por inatividade, admite-se a utilização de laudo de empresa similar (mesmo ramo de atividade e funções análogas) como prova indireta. No caso, o laudo paradigma refere-se ao setor de embalagem em indústria alimentícia. O nível de ruído aferido (84,5 dB) supera o limite de tolerância vigente à época (80 dB, conforme Decreto 53.831/64), ensejando o reconhecimento da especialidade.

Ademais, milita em favor da segurada a presunção lógica decorrente da evolução tecnológica dos processos produtivos. Se em período posterior (2011/2012), com máquinas mais modernas e silenciosas, o nível de ruído já se encontrava acima dos limites de tolerância, é forçoso concluir que no período remoto de labor (1983-1987), quando o maquinário era sabidamente mais ruidoso e obsoleto, as condições ambientais eram ainda mais agressivas à saúde do trabalhador. Não é razoável supor que o ambiente de trabalho tenha se tornado mais ruidoso com o passar das décadas e a modernização industrial.

Portanto, a prova técnica indireta é suficiente para demonstrar a insalubridade, mantendo-se a sentença.

c) Período de 22/10/1998 a 18/11/2003 ­– Maggion Indústria de Pneus e Máquinas Ltda.

O INSS insurge-se contra o reconhecimento deste período apresentando quatro argumentos centrais: (i) o campo 15.5 do PPP não aponta exposição a agentes químicos; (ii) a profissiografia do período inicial (até 02/2001) é genérica; (iii) não há especificação da composição do “solvente” citado a partir de 03/2001; e (iv) os laudos técnicos (PPRAs) apresentados são extemporâneos. Nenhum dos argumentos merece acolhida.

Primeiramente, a ausência de indicação de exposição a agentes químicos no campo 15.5 do PPP (Id. 268278387) não obsta o reconhecimento do direito, mormente porque a falha no preenchimento do formulário foi suprida por outros elementos de prova técnica constantes dos autos. Conforme bem pontuado na sentença, os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRAs) apresentados (referentes aos anos de 2009 a 2017) (Id. 268278396) atestam que, no setor de atuação da parte autora havia exposição a agentes químicos (solventes). Conjugando-se a descrição fática das atividades na profissiografia do PPP (manipulação de produtos/aplicação de solventes) com a prova técnica ambiental do setor (PPRA), resta suprida a omissão formal do campo 15.5, prevalecendo a realidade do ambiente de trabalho sobre a imprecisão do registro administrativo.

Quanto à alegação de generalidade da descrição entre 22/10/1998 e 28/02/2001, a expressão “tarefas manipulativas de mercadorias, produtos e materiais” em uma indústria de pneumáticos deve ser interpretada à luz do processo industrial: o manuseio da borracha, massas e insumos químicos inerentes à fabricação. Não se exige que a descrição da atividade detalhe a fórmula química dos produtos manuseados, bastando que a prova técnica (PPRA/Laudo) confirme que, naquele setor de atuação, a presença de agentes nocivos era uma constante ambiental. Assim, a especialidade é reconhecida não apenas pela função específica, mas pelas condições ambientais do setor de trabalho, as quais, segundo a prova técnica valorada pelo juízo de origem, contemplavam a exposição a agentes químicos, ratificando o enquadramento qualitativo.

No que tange à composição do solvente citado a partir de 03/2001, a impugnação da autarquia revela formalismo excessivo e colide com a prova dos autos. Os PPRAs apresentados são categóricos ao identificar os riscos químicos presentes no setor de atuação da autora, listando expressamente a presença de solventes e hidrocarbonetos aromáticos. Assim, não se trata de presunção abstrata, mas de constatação técnica in loco de que os insumos utilizados na preparação de bandas de rodagem contêm agentes previstos no Anexo 13 da NR-15. A análise, nestes casos, é qualitativa, bastando o contato habitual, dispensando-se a discriminação molecular exata no PPP quando o laudo ambiental do setor supre a informação técnica.

Por fim, a extemporaneidade dos PPRAs não invalida a prova. A Súmula 68 da TNU pacificou que o laudo não contemporâneo é apto à comprovação da atividade especial. No caso de uma indústria de pneus, o uso de agentes químicos é inerente ao processo produtivo há décadas. Se os laudos posteriores confirmam a presença dos agentes, presume-se a persistência das condições agressivas no período anterior, mormente porque não há notícia de mudança tecnológica que tenha eliminado o risco químico na virada do milênio.

Desta forma, mantenho a sentença que reconheceu a especialidade pela exposição qualitativa a agentes químicos.

d) Período de 19/11/2003 a 31/10/2010 ­– Maggion Indústria de Pneus e Máquinas Ltda.

A sentença indeferiu o reconhecimento deste interregno sob o fundamento de que, embora a rotina laboral indicasse a manipulação de produtos, os “níveis ínfimos de concentração” dos agentes químicos inviabilizariam o enquadramento.

O apelo da autora merece provimento. O equívoco da decisão recorrida reside na premissa jurídica de que os agentes químicos em questão (solventes/colas na indústria de pneus) se sujeitam a limites de tolerância (análise quantitativa).

O PPP (Id. 268278387) descreve a atividade de “Preparadora de Câmaras”, com tarefas como aplicação de solvente. Tratando-se de compostos de carbono (hidrocarbonetos aromáticos), típicos da indústria de borracha, o enquadramento se dá pelo Anexo 13 da NR-15, que exige apenas a análise qualitativa (inspeção no local de trabalho ou comprovação da manipulação habitual).

Nesta modalidade de enquadramento, é irrelevante se a concentração é ínfima ou se está abaixo de limites de tolerância, pois a nocividade decorre do contato direto e habitual com a substância cancerígena ou tóxica, e não de sua concentração no ar.

Portanto, estando comprovada a manipulação dos agentes pela descrição do PPP e pelo PPRA (Id. 268278396), e havendo indicador IEAN no CNIS (Id. 268278378) corroborando a exposição, a reforma da sentença é medida de rigor, independentemente dos níveis registrados, pois a avaliação é qualitativa. Reconheço, assim, a especialidade do período.

e)Período de 01/11/2010 a 16/09/2013 – Maggion Indústria de Pneus e Máquinas Ltda.

O PPP (Id. 268278387) indica exposição a ruído acima de 85 dB. A ausência de indicação expressa da metodologia NEN/NHO-01 no PPP não desqualifica a prova, pois presume-se que as medições realizadas pelo responsável técnico observaram as normas de higiene ocupacional vigentes, cabendo ao INSS o ônus de provar eventual desconformidade, o que não ocorreu (art. 373, II, CPC).

Ademais, por reforço, observa-se a continuidade da exposição aos agentes químicos (cola/solvente) inerentes à função de preparadora de câmara, o que, somado ao ruído excessivo, configura um ambiente de trabalho duplamente agressivo, ratificando a necessidade de proteção previdenciária.

Mantida, pois, a sentença que reconheceu a especialidade.

4.3. Dos Efeitos Financeiros (Termo Inicial)

A parte autora pugna pela fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 18/03/2014.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo administrativo de concessão (Id. 268278386) foi instruído apenas com documentos básicos, não constando os PPPs e laudos que fundamentaram o reconhecimento da especialidade na presente ação. Tais documentos probatórios essenciais somente foram apresentados em juízo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, discutiu sobre os efeitos financeiros de benefícios previdenciários quando a prova não foi submetida ao crivo administrativo (se a contar da DER ou da citação da autarquia previdenciária). Em consonância com a lógica do prévio requerimento e da vedação ao enriquecimento sem causa, entendo que a autarquia não pode ser constituída em mora em relação a fatos e documentos que desconhecia. O termo inicial da revisão deve ser fixado na data em que o INSS teve ciência inequívoca dos novos elementos probatórios, ou seja, na data da citação (29/12/2020), conforme corretamente fixado na sentença.

5. DA REVISÃO DO BENEFÍCIO E DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL

Somando-se o período de atividade especial reconhecido nesta demanda (19/11/2003 a 31/10/2010) aos demais interregnos já enquadrados como especiais na via administrativa ou judicial, verifica-se que a parte autora totaliza mais de 25 anos de tempo de serviço estritamente especial na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 18/03/2014.

Sendo assim, a segurada faz jus à revisão de seu benefício para que seja transformado em Aposentadoria Especial (espécie 46), com fundamento no art. 57 da Lei no 8.213/91, benefício este que não sofre a incidência do fator previdenciário e corresponde a 100% do salário-de-benefício (nos termos da legislação vigente à época da DER, anterior à Emenda Constitucional no 103/2019).

6. DO AFASTAMENTO DA ATIVIDADE NOCIVA (TEMA 709 STF)

Tratando-se de concessão de Aposentadoria Especial, impõe-se a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709 de Repercussão Geral. O recebimento do benefício de aposentadoria especial pressupõe o afastamento do segurado das atividades laborais nocivas à saúde.

Desta forma, a implantação do benefício (ou o pagamento das diferenças, caso a autora opte por manter a atividade) fica condicionada à comprovação do afastamento da atividade especial, sendo vedada a percepção conjunta da aposentadoria especial com remuneração decorrente de trabalho em condições prejudiciais à saúde, a partir da data da implantação do benefício decorrente desta decisão.

7. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

8. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Considerando que o recurso do INSS foi integralmente desprovido e o recurso da parte autora foi parcialmente provido (vencendo na questão de fundo referente ao tempo especial e sucumbindo apenas quanto ao termo inicial), condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Majoro os honorários fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando o percentual a ser definido em liquidação sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da Súmula 111 do STJ. Deixo de condenar a parte autora em honorários recursais ante a sucumbência mínima.

Embora isento do pagamento de custas processuais, o INSS deve reembolsar as despesas judiciais comprovadas nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para reconhecer a atividade especial no período de 19/11/2003 a 31/10/2010, determinando a sua averbação e a revisão do benefício NB 165.034.231-1, convertendo-o em Aposentadoria Especial, com efeitos financeiros a partir da citação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E PNEUS. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e revisão de benefício, fixando a DIB na data da citação. A autora busca o reconhecimento de período indeferido e a retroação da DIB à DER. O INSS impugna os períodos reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o enquadramento por categoria profissional de auxiliar de maquinista em indústria plástica; (ii) a validade de prova emprestada de empresa similar extinta para comprovação de ruído; (iii) a suficiência de análise qualitativa para agentes químicos (hidrocarbonetos) em face de PPPs com omissões ou descrições genéricas; (iv) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial quando os níveis de concentração são considerados ínfimos pela sentença; (v) o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova é apresentada apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 admite analogia. A função de “Auxiliar de Maquinista” em indústria de plásticos enquadra-se no código 2.5.2 do Decreto 53.831/64, equiparando-se aos moldadores e laminadores.

4. É válida a prova emprestada (laudo de empresa similar) para comprovação de ruído quando extinta a empregadora original (Súmula 68 TNU). A evolução tecnológica presume que níveis de ruído eram superiores no passado.

5. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos (solventes/colas) sujeita-se à análise qualitativa (Anexo 13 da NR-15). A omissão no campo de riscos do PPP ou a descrição genérica inicial são supridas pela continuidade funcional e detalhamento posterior na profissiografia, bem como pela prova técnica do setor.

6. Para agentes qualitativos cancerígenos ou tóxicos orgânicos de avaliação qualitativa, a irrelevância de limites de tolerância torna indevido o indeferimento por “níveis ínfimos”, autorizando a reforma pela teoria da causa madura.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser a data da citação quando os documentos probatórios essenciais não integraram o processo administrativo (Tema 1.124 STJ - lógica do prévio conhecimento da Administração).

8. Preenchidos os requisitos de 25 anos de tempo especial, é devida a conversão em Aposentadoria Especial, observado o Tema 709 do STF quanto ao afastamento da atividade nociva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da autora parcialmente provida para reconhecer a atividade especial no período de 19/11/2003 a 31/10/2010, determinando a sua averbação e a revisão do benefício NB 165.034.231-1, convertendo-o em Aposentadoria Especial, com efeitos financeiros a partir da citação.

Tese de julgamento: “1. A omissão no campo de riscos do PPP ou a generalidade na descrição das atividades não obsta o reconhecimento da especialidade quando a continuidade funcional e a prova técnica do setor evidenciam a exposição qualitativa a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão baseada em documentos novos apresentados apenas em juízo deve ser fixado na data da citação.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 282, § 2o, 373, II, 496, I e § 3o, I, 1.013, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 57; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 555; STF, Tema 709; STJ, Tema 1.124; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação do INSS e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para reconhecer a atividade especial no período de 19/11/2003 a 31/10/2010, determinando a sua averbação e a revisão do benefício NB 165.034.231-1, convertendo-o em Aposentadoria Especial, com efeitos financeiros a partir da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão